Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Não se examina de pedido já apreciado e expressamente decidido, porquanto a matéria fora alcançada pela preclusão.

3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito do servidor à incorporação da gratificação (GATA) extinta por lei e a adequação da remuneração após a vigência de norma de reestruturação da carreira – foi integralmente decidida.

4. Mesmo para fins de prequestionamento os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015.

5. Embargos de Declaração improvidos.